Tribunal: STF
Processo: ARE 1504123
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Concurso Público. Cotas Raciais. Ausência de Identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do Ementário da Repercussão Geral e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. Edital. Avaliação Fenotípica. Óbices dos Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



I. Caso em exame



  1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de identidade com os Tema nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e com a ADC nº 41/DF, e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que, “verifica-se claramente pelas fotos acostadas e pelas documentações comprobatórias, que o recorrido é portador de um fenótipo da cor parda, sobretudo analisando a cor de sua pele”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que, “diferente do defendido pelos demandados [ora agravante], não há se falar em fundamentação do ato administrativo guerreado. Primeiro, porque o vídeo utilizado como substrato para invalidar a autodeclaração do autor não traz nenhum indicativo que lance dúvida razoável sobre sua condição de cotista negro (segmento pardo). Segundo, porque não se percebe do registro audiovisual da entrevista de heteroidentificação, quais as características fenotípicas que poderiam desqualificar a presunção iuris tantum do autorreconhecimento do candidato como pardo. E terceiro, não há na manifestação da Comissão Recursal a exposição clara e objetiva de quais critérios de fenotipia mostraram-se relevantes para deixar de validar a autodeclaração do autor”, e declarou “a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato [ora agravado]”. A Turma Recursal do TJCE negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que, “da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora”. 



II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e à Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



III. Razões de decidir



     5. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



     6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



     7. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



     8. Já em relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



     9. Quanto à ADC nº 41/DF, fixou-se a seguinte tese: “é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



     10. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, nem da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas, e a Turma Recursal de origem reconheceu que, “da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora”, e concluiu “não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado, qual seja, a ausência da explicitação objetiva do motivo que determinou o seu não reconhecimento como sendo da raça parda”.



     11. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999.



     12. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF



IV. Dispositivo



     13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.